Tribunal: TJDFT
Processo: 0037988-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037988-27.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSÉ LUÍS MARCIANO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 33235664, admitiu os recursos especial e extraordinário, ambos interpostos por BANCO DO BRASIL S/A. O STJ deu provimento ao apelo especial do BANCO DO BRASIL S/A para excluí-lo da presente lide em virtude da incompetência da Justiça Comum. (ID 69578447 – pág. 8). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.166, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 1265564 (ID 69578450). Considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo, e que o recurso não trata de outras questões além da competência, resta prejudicado o apelo extraordinário em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010